Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-27.2017.8.11.0092
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000195-27.2017.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[REGINA FABIANA RODRIGUES CRAVEIRO - CPF: 706.547.271-04 (RECORRENTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃ DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - HORAS EXTRAORDINÁRIAS - JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO DE 24 X 48 HORAS - REGIME DE PLANTÃO – JORNADA DE SOBREAVISO PAUTA NO REGIME DE COMPENSAÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se demanda na qual a parte promovente pleiteia a declaração de ilegalidade do regime de sobreaviso, bem como requer a limitação do trabalho em oito horas diárias e quarenta semanais, tendo a sentença julgado improcedentes tais pedidos.

A constituição Federal prevê que as horas extraordinárias trabalhadas são compensadas com a concessão do dobro de horas, a título de folga.

Entretanto, nos termos da Lei Complementar nº 407/2010, é indevido o pagamento excedente a título de horas extras ao policial civil, bem como não há se falar em ilegalidade do regime sobreaviso, tendo em vista que o exercício de suas atividades em regime de plantão agrega uma compensação natural das horas trabalhadas, onde o servidor trabalha 24 horas e, após, folga pelo dobro do período (48 horas).

Nesse sentido: “(...)
O servidor público que realiza atividade de natureza especial pode estar submisso à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada laboral esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de horas, a título de folga, é circunstância que encontra respaldo na Constituição Federal, por isso, é indevido o pagamento excedente a título de horas extras, tendo em vista que o exercício de suas atividades em regime de plantão que agrega uma compensação natural das horas trabalhadas, onde o servidor trabalha 24h e, após, folga pelo dobro do período (48h). (...) (N.U 0009584-39.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023